Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 66,46G DE MACONHA, ALÉM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS III E VI DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E ENVOLVENDO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória vindicada pela Defesa, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, deixam indene de dúvida que o réu tinha em depósito e vendeu porções de maconha, restando comprovada a traficância.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando consonante com o arcabouço probatório colacionado aos autos.
4. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, quando a prática do tráfico envolver ou visar a atingir criança ou adolescente. Desse modo, mantém-se a aplicação da majorante na espécie, pois comprovado que o apelante vendeu uma porção de maconha para um adolescente.
6. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.